Tribunal: TJMT
Processo: 0000286-05.1994.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000286-05.1994.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE EUFRASIO - CPF: 384.064.891-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), CLEON CARLOS DA COSTA - CPF: 132.576.411-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000286-05.1994.8.11.0002

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE EUFRASIO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E IV, DO CP] – ALMEJADO RECONHECIMENTO DE IMPRESCRITIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONSTITUCIONAL – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Não havendo previsão constitucional, tampouco legal, acerca da imprescritibilidade do crime de homicídio, deve ele sujeitar-se à regra geral de prescrição regulada no art. 109 do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000286-05.1994.8.11.0002

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE EUFRASIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pelo Ministério Público em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e julgou extinta a punibilidade de JOSÉ EUFRÁZIO em relação ao crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II e IV, do CP].

Alega a “imprescritibilidade dos crimes contra a vida” razão pela qual almeja o provimento do recurso, para que a ação penal retome seu curso.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000286-05.1994.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSÉ EUFRÁZIO foi denunciado, em
28/02/1994
, como autor do homicídio que vitimou CLEON CARLOS DA COSTA, ocorrido no dia
05/10/1990
.

A denúncia foi recebida em
22/12/1994
, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do réu, que não foi localizado para citação pessoal.

No entanto, a ação penal seguiu seu curso regular, por força do procedimento especial do Tribunal do Júri vigente antes da reforma processual ocorrida em 2008.

Ao final da primeira fase da persecução penal, JOSÉ foi
pronunciado
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I e III, do Código Penal, em
05/09/2003
.

A partir desta data, os autos permaneceram suspensos, até que, em
01/12/2023
, o juízo singular reconheceu a ocorrência da
prescrição
, uma vez que transcorridos mais de 20 [vinte] anos desde o último marco interruptivo da prescrição., e
julgou extinta a punibilidade do réu
.

A pretensão ministerial de reconhecimento da imprescritibilidade do crime em comento
não tem amparo legal
.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. DOMINGOS SÁVIO BARROS DE ARRUDA, analisou com precisão o caso em tela:

“[...] É certo, portanto, que a decisão judicial questionada pelo Promotor de Justiça não merece qualquer reproche, notadamente porque o magistrado singular
agiu da forma mais adequada
, à luz das normas constitucionais, convencionais e legais, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao recorrido, José Eufrázio.

Nesse sentido, é indiscutível que o direito à vida assume posição de destaque no ordenamento jurídico brasileiro, tanto pelas disposições da Constituição Federal quanto pelas regras elencadas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. No entanto, os direitos fundamentais e os direitos humanos, apesar de universais, não são absolutos, admitindo, em alguns casos, justificadas restrições.

Aliás, vale transcrever a lição de Virgílio Afonso da Silva, ilustre constitucionalista da Universidade de São Paulo:

“Os dois pontos descritos anteriormente conferem uma transparência às atividades de intervenção nos direitos fundamentais que possibilita sustentar que
tais direitos não têm um conteúdo essencial definido a priori e de caráter absoluto.
Isso porque tal concepção absoluta estaria presa aos mesmos pressupostos que se pretende aqui rejeitar, ou seja, definição a priori de conteúdos, essenciais ou não, que excluem, por consequência e também a priori, diversas condutas, atos, estados e posições jurídicas da proteção dos direitos fundamentais, deixando-os ao capricho de meros juízos de conveniência e oportunidade políticas, para os quais não se exige nenhuma fundamentação constitucional. (...)
A definição do âmbito de proteção é apenas a definição daquilo que é protegido prima facie, ou seja, de algo que poderá sofrer restrições posteriores
.” [SILVA, Virgílio Afonso da.
O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais
. Revista de Direito do Estado, n, 04, p. 23-51, 2006, p. 25-26; 35].

Seguindo essa mesma linha de intelecção, os conceituados constitucionalistas Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco lecionam que os direitos fundamentais podem, sim, ser objeto de limitações, pois não são absolutos; inclusive,
até mesmo o elementar direito à vida tem limitação explícita no artigo 5o, inciso XLVII, alínea “a”, da Constituição Federal
(que prevê a pena de morte em caso de guerra formalmente declarada) [MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de Direito Constitucional
. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 230-231].

Ocorre, entretanto, que apesar de poderem sofrer limitações, o instituto da prescrição, diferentemente do que sustenta o Promotor de Justiça, não coloca em xeque, sob nenhum prisma, o direito à vida, a dignidade da pessoa humana ou a proibição de proteção deficiente, que seguem sendo devidamente resguardados pelas normas constitucionais, convencionais e legais incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro e, notadamente, estão em nítida harmonia com as regras que instituem a prescrição. Nesse sentido, vale mencionar que a prescrição penal é um instituto de direito material e processual que visa atribuir maior efetividade à garantia da duração razoável do processo, prevista no artigo 5o, inciso XLVIII, da Constituição Federal, e no artigo 8o, item 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana e, também, guarda profunda relação com a segurança jurídica.

Assim, não é dado ao Estado manter o trâmite de um processo judicial por muitos e muitos anos, sem um prazo adequado para a sua finalização. Não é possível que o acusado permaneça, anos a fio, com uma espécie de Espada de Dâmocles sobre sua cabeça, suportando todas as “misérias do processo penal” (Carnelutti), sem que o Estado não dê a ele, em especial, e à sociedade uma resposta acerca da sua conduta. Logo, excedendo a razoável duração para o exercício da pretensão punitiva ou executória, deve ser reconhecida a prescrição, que, além de servir como um mecanismo para resguardar os direitos do cidadão, figura como uma forma de “sanção” pela demora excessiva para o exercício do “jus puniendi”. [...]”
[ID. 205168194].

Adoto a sobredita fundamentação
per
relationem e acresço que a Constituição Federal traz como crimes imprescritíveis apenas e tão somente o racismo e a ação dos grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático [art. 5o, XLII e XLIV].

Como se vê, não há previsão constitucional, tampouco legal, que ampare a pretensão do recorrente, porque o homicídio não foi incluído do rol dos crimes imprescritíveis em solo brasileiro.

Assim, deve ele submeter-se à regra geral da prescrição, regulada no Código Penal, observando-se a pena máxima
in abstrato,
como acertadamente fez o juízo de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito do Ministério Público, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024